Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 0001096-21.1999.8.07.0000. PROCESSO FÍSICO No 59888-96. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. ACÓRDÃO No 1694770. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Esta 8a Turma Cível, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva, em virtude de prejudicialidade externa. Todavia, a determinação não foi observada, pois deu-se continuidade à tramitação processual, culminando com a sentença ora recorrida, que pronunciou a prescrição da pretensão.
2. Assim, a sentença recorrida deve ser cassada e os autos devem retornar à origem para cumprimento da suspensão determinada no Acórdão no 1694770, desta 8a Turma.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Determinado o cumprimento da suspensão do feito, conforme Acórdão no 1694770, anteriormente julgado por este Colegiado.